Tribunal: CARF
Processo: 10580.907116/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.907116/2009-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.630 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
TPC OPERADOR LOGÍSTICO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 13/04/2006
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CERTEZA E
LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Versa o presente processo de pedido de Restituição/Compensação –
PER/DCOMP (fls. 02/06) relativa ao pagamento indevido ou maior de PIS/PASEP, no montante
de R$ 1.140,68, ocorrido 31/03/2006.
O PER/DCOMP em tela, transmitida pela interessada em 15/05/2006, foi analisada de
forma eletrônica pelo sistema de processamento da RFB, que emitiu Despacho Decisório (fl. 07),
negando a homologação da compensação declarada sob o fundamento de o crédito indicado já havia
sido utilizado para quitar outro débito da Contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.907116/2009-98
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.630 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.907116/2009-98

Cientificada, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade alegando,
em síntese, que “A Recorrente enviou Declaração de Créditos e Débitos – DCTF em 20/06/2009
conforme Recibo e declaração anexa a este processo evidenciando o pagamento do imposto bem
como o débito reconhecido e o crédito devido em razão de pagamento a maior”.
Para comprovar o alegado junta aos autos Declaração de Crédito e Débitos
Federais – DCTF retificadora.
A lide foi decidida pela 14a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP nos termos do
Acórdão no 14-59.073, de 26/06/2015 (fls.72/74), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos da ementa que segue:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 13/04/2006
DIREITO CREDITÓRIO. PROVA.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua existência e
montante, sem o que não pode ser restituído ou utilizado em compensação. Faltando ao
conjunto probatório carreado aos autos pela interessada elemento que permita a
verificação da existência de pagamento indevido ou a maior frente à legislação
tributária, o direito creditório não pode ser admitido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de
fls.77/140, no qual sustenta violação ao princípio da ampla defesa, contraditório e devido
processo legal, discorrendo também sobre aspectos conceituais sobre a liquidez e certeza do direito a
crédito e, por fim, indicando que o crédito estaria demonstrado na guia de recolhimento do DARF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
A Recorrente foi intimado da decisão de piso em 20/10/2015 (fl. 75) e protocolou
Recurso Voluntário em 19/11/2015 (fl.77) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
No que concerne ao mérito, como destacado no relatório, ainda que a recorrente
traga à baila argumentos referentes ao direito creditório, não traz qualquer tipo de prova aos autos.
A decisão recorrida proferida pelo julgador de primeiro piso é clara no sentido de que a razão
para a não homologação reside na constatação de que o DARF indicado no PER/DCOMP já
havia sido utilizado para quitar débito anterior e que inexistem provas nos autos que demonstrem
o contrário, conforme se verifica no voto abaixo transcrito:

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.630 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.907116/2009-98

Para iniciar o exame da controvérsia é importante fixar que a DCOMP se presta a
formalizar o encontro de contas entre o contribuinte e a Fazenda Pública, por iniciativa
do primeiro a quem cabe, portanto, a responsabilidade pelas informações sobre os
créditos e os débitos, cabendo à autoridade tributária a sua necessária verificação e
validação. Encontradas conforme, sobrevém a homologação confirmando a extinção.
Invalidadas as informações prestadas pelo declarante, o inverso se verifica.
No caso, a contribuinte declarou um débito e apontou um documento de arrecadação
como origem do crédito. Em se tratando de declaração eletrônica, a verificação dos
dados informados pela contribuinte foi realizada também de forma eletrônica, tendo
resultado no Despacho Decisório em discussão.
O ato combatido aponta como causa da não homologação o fato de que, embora
localizado o pagamento apontado na DCOMP como origem do crédito, o valor
correspondente fora utilizado para a extinção anterior de outros débitos. De fato,
tal constatação decorre diretamente do exame de Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF apresentada originalmente pelo próprio contribuinte
e na qual o pagamento apontado na DCOMP é utilizado integralmente para a
quitação do débito ali também declarado.
Assim, o exame das declarações prestadas pela própria interessada à Administração
Tributária revela que o crédito utilizado na compensação declarada não existia. Por
conseguinte, não havia saldo disponível para suportar uma nova extinção, desta vez por
meio de compensação. Decorre disso que o Despacho Decisório foi emitido
corretamente, já que baseado nas informações disponíveis para a Administração
Tributária.
A interessada, por sua vez, defende a existência do crédito e aponta retificação em sua
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais para evidenciar o crédito que
pleiteia.
No entanto, a contribuinte não apresenta qualquer razão ou documento que
comprove que seu recolhimento foi indevido ou a maior. Nenhuma apuração,
documentação ou outro indício que desse suporte às suas alegações. Passados
quase três anos, retifica uma declaração sua no intento de reduzir débito declarado
sem apresentar razões para tanto. E mais, faz a retificação após ser cientificado do
Despacho Decisório que não homologou a compensação que declarou.
O chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à existência e
regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com
efeito, ao declarar à Autoridade Tributária que dispunha de crédito capaz de
extinguir um débito, o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua
liquidez e certeza quando do exame administrativo. Como visto, tal demonstração
não foi realizada na fase em que aconteceu a conferência eletrônica da
compensação, nem na fase de sua contestação.
Nessas condições, acatar as razões da interessada seria admitir que sua simples vontade
e entendimento poderia ser utilizado para gerar créditos oponíveis à Fazenda Pública. A
toda evidência, tal pretensão não tem sustentação, pelo que se lhe nega os efeitos
pretendidos.
Conclusão
Em face do exposto voto no sentido de indeferir solicitação, não reconhecendo o direito
creditório. (grifou-se)
A análise dos autos releva que a decisão de piso mostra-se correta e adequada ao
caso vertente. Isto porque, em sede de recurso a recorrente não trás aos autos nenhum documento
contábil e fiscal necessário para comprovar o direito creditório, como prova do alegado trouxe
apenas a DCTF retificadora, ou seja, não cumpre com o seu ônus probatório, não havendo elementos
suficientes para a constatação de que existe crédito líquido e certo a ser compensado.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.630 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.907116/2009-98

Importante ter em mente que nos pedidos de restituição, ressarcimento e
compensação de crédito financeiro contra a Fazenda Nacional, o ônus de provar a certeza e liquidez
do valor pleiteado é do requerente e não do Fisco.
O art. 373 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao autor, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ou seja, em regra, incumbe à parte
fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, visando prover o julgador com os meios
necessários para o seu convencimento, quanto à veracidade do fato deduzido como base da sua
pretensão. Seguindo essa mesma linha, o art. 36 da Lei no 9.784, de 1999, que regula os processos
administrativos federais, dispõe que cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Quanto à homologação da Dcomp, a Lei no 9.430, de 27/12/1996, art. 74, que assim
dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão”.(Redação dada pela MP no 66, de 29/08/2002, convertida na Lei no
10.637, de 30/12/2002).
§ 1o. A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.(Redação dada pela MP no 66, de 29/08/2002,
convertida na Lei no 10.637, de 30/12/2002).
§ 2o. A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Redação dada pela
MP no 66, de 29/08/2002, convertida na Lei no 10.637, de 30/12/2002).
Conforme se verifica deste dispositivo legal, a compensação, mediante a entrega e/ ou
a transmissão de Dcomp, assim como a sua homologação, depende da certeza e liquidez do crédito
financeiro declarado.
Sobre o ônus probatório nos casos de pedido de restituição/compensação, a Câmara
Superior de Recurso Fiscais possui entendimento pacificado de que o mesmo recai integralmente
sobre o requerente, a exemplo do acórdão abaixo citado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2002
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO.
REPETIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
A repetição/compensação de indébito tributário, decorrente de pagamento indevido e/
ou maior, inclusive, contribuição social, depende da comprovação da certeza e liquidez
do valor pleiteado, mediante a apresentação de documentos fiscais e contábeis.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 14/02/2003, 14/03/2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO.
A homologação de compensação de crédito financeiro contra a Fazenda Nacional, com
débito tributário vencido, efetuada pelo próprio sujeito passivo, mediante a transmissão
de Declaração de Compensação (Dcomp), está condicionada à certeza e liquidez do
crédito financeiro declarado. (Processo no 10640.900247/200640 - Acórdão no 9303-
006.849, j. em 17/05/2018, Rel. Rodrigo da Costa Pôssas).
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.630 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.907116/2009-98

Assim sendo, quanto ao suposto crédito, forçoso é reconhecer que a recorrente
não se desincumbiu do ônus de comprová-lo, seja por seus erros anteriores ao Despacho
Decisório, seja pela ausência da apresentação de provas válidas da sua liquidez e certeza.
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no
mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital